Tribunal: STF
Processo: ADI 1902
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-11-11
Data de publicação: 1998-11-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERAÇÃO BRASILEIRA
DOS EXPORTADORES DE CAFÉ -FEBEC. ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM". A
Requerente congrega associações regionais, caracterizando-se como
"associação de associações", e não como entidade de classe para os
efeitos do art. 103, IX, da CF. Esta Corte tem orientação no sentido
 de que as "associações de associações" não têm legitimidade para
propor ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes